Tribunal: TJDFT
Processo: 0737565-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. A comprovação da localização do veículo foi determinada por despacho proferido pelo juízo a quo, em momento anterior ao da decisão agravada. Ainda que, hipoteticamente, se discutisse o conteúdo decisório desse pronunciamento judicial, a questão estaria alcançada pela preclusão temporal, impedindo sua análise neste agravo de instrumento.
2. Nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69, é facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em execução, de modo que a conversão de ofício encontra óbice na legislação.
3. Considerando-se que a conversão de ofício da busca e apreensão em execução não encontra respaldo na legislação que rege a matéria, a ação de busca e apreensão deve prosseguir, sem eximir o autor de fornecer informações precisas para a localização do veículo, sob pena de, não o fazendo, nem optando pela conversão, o processo venha a ser extinto.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.